Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. § 3o DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 - Consoante disposto no art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Todavia, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3o do mesmo normativo, incompatibiliza-se com o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada.
2 – Uma vez decretado o divórcio, não há como as partes retornarem ao status quo ante, senão por meio de novo casamento (artigo 33 da Lei do Divórcio), o que evidencia a irreversibilidade da tutela de urgência pleiteada.
3 - A sentença da ação de divórcio possui natureza constitutiva negativa e somente opera seus efeitos com seu trânsito em julgado, de forma que, também por essa razão, faz-se indevida a concessão da tutela de urgência voltada à decretação antecipada do divórcio.
4 – As circunstâncias narradas e o acervo fático-probatório acostado ao instrumento demonstram, ainda, a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que a Agravante se encontra separada de fato há muitos anos, sem que houvesse pleiteado judicialmente a decretação do divórcio.
5 – Inexistente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e claramente presente, por outro lado, o perigo de irreversibilidade da tutela de urgência, inviável a decretação imediata do divórcio sem o regular estabelecimento do contraditório, com a manifestação da parte contrária, e a devida instrução processual.
Agravo de Instrumento desprovido.